Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744587-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL impetra mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, contra atos exarados pelos Excelentíssimos Senhores CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e pela Senhora DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS da Defensoria Pública do Distrito Federal, consistentes, quanto aos primeiros, na Decisão no 3839/2020, a qual determinou que parte dos associados à Impetrante realizassem ressarcimento ao erário de valores recebidos de boa-fé e, quanto à segunda, que promovesse o seu cumprimento. Após a exposição de suas razões, a impetrante requer a concessão da tutela antecipatória de evidência, determinando-se às autoridades impetradas que suspendam todos os atos de cobrança dos valores pagos a maior a título de indenização de férias aos associados presentes e futuros da Impetrante, até julgamento definitivo do mandado de segurança; subsidiariamente, que seja concedida a tutela antecipatória de urgência, nos mesmos termos da tutela de evidência. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela e a concessão da segurança, para que seja assegurado aos associados presentes e futuros à Impetrante a desnecessidade de promover o ressarcimento ao erário de valores alimentares percebidos de boa-fé, pagos a maior a título de indenização de férias, afastando-se os efeitos da Decisão no 3839/2020 do TCDF e as notificações promovidas pela DPDF. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem para que a devolução se dê tendo por base de cálculo o subsídio dos Ministros do STF à época dos fatos e que os juros de mora incidam a partir da data da notificação aos Defensores Públicos afetados pela decisão impugnada. Colaciona documentos em prova pré-constituída. Custas recolhidas, ID 20270894. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra a Decisão no 3839, de 09 de setembro de 2020, na qual os e. Conselheiros do TCDF determinaram à DPDF, após julgar improcedentes as defesas dos Defensores Públicos ali nominados, que comprove a determinação expedida em decisão anterior, consistente no ressarcimento ao erário de valores pagos à maior relativos ao adicional de férias calculado sobre o vencimento básico integral dos Defensores Públicos sem a aplicação do correspondente teto remuneratório. Nesse quadrante, não reconheço a legitimidade passiva da Senhora DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS da Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual apenas deu cumprimento à decisão proferida pela e. Corte de Contas, não se enquadrando, portanto, no conceito normativo constante do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, segundo o qual “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” Na hipótese dos autos, a Senhora Diretora de Gestão de Pessoas da DPDF figura como mera executora da ordem emanada pelo e. TCDF, sem qualquer discricionariedade para dispor de forma contrária ao que lhe fora determinado. Assim, reconheço a ilegitimidade da referida Diretora de Gestão de Pessoas da DPDF e, por tal razão, a excluo do polo passivo do presente mandamus. Lado outro, considerando que o ato apontado como coator é uma decisão colegiada tomada pelos e. Conselheiros do TCDF, cumpre à Presidente daquela Corte de Contas figurar no polo passivo da ação mandamental, conforme entendimento sufragado por este e. Conselho Especial, senão vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. PRESIDENTE DA CLDF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO TCDF. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Em se tratando de mandado de segurança impetrado contra decisão colegiada do Tribunal de Contas do DF, considera-se autoridade coatora a sua Presidente, por ser ela a representante da instituição. Precedentes. 2. O Presidente da Câmara Legislativa do DF não pode ser considerado autoridade coatora, por se tratar, no caso, de mero executor da decisão de caráter impositivo emanada do Tribunal de Contas do DF. 3. As verbas alimentares recebidas de boa-fé pelo servidor ou pensionista, em decorrência de erro exclusivo da Administração, não são passíveis de devolução ao erário, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos e em nome da segurança jurídica (REsp 1.244.182 -Tema Repetitivo no 531). 4. Denegou-se a segurança com relação ao Presidente da Câmara Legislativa do DF a concedeu-se a segurança com relação à Presidente do Tribunal de Contas do DF. (Acórdão 1181771, 07193599320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n.). DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ORDEM DENEGADA. I - Nos termos do art. 6o da Lei no 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Tratando-se de ato praticado por órgão colegiado, deve figurar como autoridade coatora o seu representante externo. Precedente. II - O encerramento do exercício financeiro e a revogação da ata da 52a Reunião da Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do DF que suspendeu o pagamento em pecúnia das licenças-prêmio, na forma do art. 142 da Lei Complementar no 840/11, no exercício financeiro de 2015, por perda superveniente do interesse de agir. III - Segurança denegada. (Acórdão 933520, 20150020202418MSG, Relator: JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 27/29). (G.n.). Ante o exposto, intime-se a impetrante para que emende a inicial, a fim de indicar corretamente o polo passivo da ação mandamental. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 00:52:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator